Tribunal: TJDFT
Processo: 0017823-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REGRAMENTO. ART. 1.022, CPC. PRINCÍPIO DISPOSITIVO EM SEDE RECURSAL. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. VÍCIO DE JULGAMENTO. PERDA E DADOS E INFORMAÇÕES NO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO COM EFEITOS RESCISÓRIOS.
1. Os embargos declaratórios têm seu objeto definido no art. 1.022 do CPC. Por força do seu caráter integrativo, objetiva apenas a correção de obscuridade, contradição, omissão ou até erro material.
2. A perda de dados no processo eletrônico e que resultou a publicação de acórdão dissonante com a pretensão das partes e o que restou decidido pelo Colegiado, leva ao provimento do recurso com efeitos rescisórios.
3. Embargos de declaração providos, para anular o julgamento das apelações, e outro julgamento seja realizado.